Tribunal: STF
Processo: ARE 1575703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. Preliminar apontando nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências ou por imparcialidade da magistrada e promotora, “cuja cor da pele é branca” (sic) contra “o apelante, cuja cor da pele é preta” (sic). Inocorrência. Diligências desnecessárias diante da prova existente. Alegação de parcialidade, inexistente. Mérito. Prova contundente. Firmes e seguras palavras da ofendida contra réu que, segundo todas as testemunhas, tinha ótimo relacionamento com sua família, sem indícios de falsidade ou instrumentalização. Alegações do réu, isoladas, primeiro de ter sido ameaçado pelo pai da criança e, depois, que foi agredido pela mãe que, depois de negar nova ajuda financeira, criou a falsa acusação. Absolvição ou desclassificação para importunação sexual. Impossibilidade. Menor de 14 anos que não pode consentir validamente em matéria sexual. Dosimetria .Pena rasa exacerbada em 1/3 pela continuidade delitiva. Redução pela idade do réu e condições de saúde, afastamento da continuidade e abrandamento da resposta jurisdicional. Descabimento. Inteligência da súmula 231 do E. STJ. Continuidade delitiva nitidamente delineada não sendo possível, diante da hediondez equiparada e do quantum da pena corporal, o regime aberto ou a substituição da pena corporal. Recurso em liberdade já alcançado. Rejeição das preliminares, desprovimento do recurso com determinação de remessa de cópia do recurso para a magistrada e promotora de justiça que atuaram no presente feito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À médica pediatra, coordenadora do RESAVAS - Rede de Saúde para Atenção às Violências e Abuso Sexual, relatou que a ofendida contou que “o vizinho (Sr. José Adilson Zacarias) abusava sexualmente dela desde os 9 anos de idade. Ele manipulava os órgãos genitais de G. e chegou a expor seu pênis. Certa ocasião, pediu para ela tirar dinheiro do seu bolso, sendo que o bolso dele estava furado e ela teve contato com o pênis dele ereto” (sic) (fls. 75).



    Em juízo acrescentou que atendeu a menina em junho de 2022, com 12 anos oportunidade em que, acompanhada da mãe, ela disse que desde os 9 anos vinha sendo vítima de abuso sexual praticado pelo vizinho, JOSÉ ADILSON, que manipulava o corpo dela, inclusive por baixo da roupa, exibia e pedia que ela manipulasse o pênis dele, embora nunca tenha feito. Ela comentou que uma vez ele pediu que pegasse dinheiro no bolso dele, que estava furado, tendo ela tocado no pênis dele. À defesa esclareceu que foi a própria vítima quem fez os relatos, tendo a mãe informado que a menina estava com diabetes, agravada provavelmente pelo estresse emocional. A menina foi bem contundente nos seus relatos, mas não prosseguiu no acompanhamento psicológico. Ela foi acolhida, compareceu duas vezes no seu consultório e mais duas vezes na psicóloga. Na primeira entrevista ela relatou que houve uma situação na escola após a qual teve uma crise de choro e, questionada, relatou que havia sido vítima de abuso sexual, tendo a coordenação a incentivado a contar para os pais, que não sabiam o que estava acontecendo.



    Ouvida em juízo, aos 15 anos de idade, nervosa e chorando no início da audiência, foi tranquilizada pela magistrada e contou que o réu passou a mão nela. Desde pequena seus pais pediam que o réu, seu vizinho “de parede”, olhasse ela e seus irmãos. O réu pedia que seu irmão fosse trocar dinheiro e a chamava na porta, onde entregava bolos e, quando ela abria o portão, ele passava a mão nela. Da janela do quarto da sua mãe, via o réu na sacada dele, exibindo as partes íntimas (...)



    (...)



    Em juízo, compromissada, repetiu que sua filha contou que estava escola e, depois que um menino mostrou a parte íntima para as crianças e houve uma aula de pedofilia, ela desceu chorando para o banheiro, tendo sido procurada por uma “tia” a quem disse que seu pai mataria o vizinho, por ter mexido com ela - passado a mão nas partes íntimas dela. Sua filha contou que o réu esperava ela sair de casa e tocava a campainha para lhe entregar bolos e, quando ela recebia, aproveitava e passava a mão nos seios e vagina dela. Foi na escola onde confirmaram que ela contou que um vizinho havia mexido com ela. O réu ficava na sacada da casa dele exibindo as partes íntimas para sua filha e netas, quando estavam no quarto. Sua filha disse que não contou antes por medo que fizessem algo contra ele e acabassem presos, preferindo contar na escola. Em relação ao buraco, disse que o réu é marceneiro e sempre o consideravam como um “tio”(...)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente